Tribunal: TJES
Processo: 5005244-75.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005244-75.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KELLY CRISTINA PETERLE
RECORRIDO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005244-75.2023.8.08.0014

RECORRENTE: KELLY CRISTINA PETERLE

RECORRIDA: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE FAIXA-ETÁRIA. PLANO DE SAÚDE ADAPTADO/REGULAMENTADO. APLICAÇÃO DA LEI N° 9.565/98 E RN N° 63/2003 DA ANS. REAJUSTE ABUSIVO. DESCUMPRIMENTO DAS FAIXAS ETÁRIAS DISPOSTAS PELA LEGISLAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL PELA RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO INDEVIDAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA MODIFICADA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora aduz ser beneficiária de plano de saúde firmado com a Unimed Noroeste Capixaba desde 1996, tendo feito a adaptação do plano para a modalidade regulamentada em 13/03/2007. Discorre pela abusividade do reajuste aplicado à mensalidade do plano de saúde nos anos de 2021 e 2022. Assim sendo, pugna pelo estabelecimento do valor da mensalidade em R$ 486,41 (quatrocentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos), bem como pela condenação do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O juízo de sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, uma vez que o contrato celebrado entre as partes possui expressa previsão da aplicação de reajuste por faixa etária aos 46 (quarenta e sete) anos, como aplicado na espécie.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que passou a ter plano de saúde adaptado, uma vez que anuiu com o termo de adesão enviada pela recorrida, de forma que seu contrato deve obedecer às disposições normativas firmadas pela Lei n° 9.565/98, bem como pela Resolução Normativa n° 63/03 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Dessa forma, argumenta que a nova atualização por faixa-etária somente ocorreria aos 48 (quarenta e oito) anos da beneficiária. Portanto, pugna pela alteração do reajuste de faixa-etária aplicado ao contrato do plano de saúde, que deverão ser liquidadas em fase de cumprimento de sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95.
Da análise dos autos, verifico que as razões recursais merecem prosperar.

Primeiramente, entendo que os termos do contrato firmado entre as partes devem ser interpretados à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante determina a Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.”

A controvérsia cinge-se em apurar se houve abusividade por parte do plano de saúde na aplicação de reajustes nas parcelas mensais do plano de saúde da recorrente.

Inicialmente, depreende-se dos autos que a recorrente aplicou reajuste de faixa-etária no percentual de 65,21% (sessenta e cinco vírgula vinte e um por cento) quando a recorrente completou 46 (quarenta e seis) anos, no ano de 2022.

Destarte, apesar de o plano de saúde ter sido contratado em 1996, trata-se da modalidade regulamentada, diante da adaptação do plano em 13/03/2007, e, portanto, regido pela Lei n° 9.656/98.

Em se tratando de contrato adaptado entre 2/1/1999 e 31/12/2003, deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU nº 6/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.

Outrossim, sobre os contratos firmados e adaptados a partir de 1º/1/2004,
como o caso dos autos,
incidem as regras da Resolução Normativa nº 63/2003 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), que
prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a última aos 59 anos
; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a primeira e sétima faixas. Nota-se:

Art. 2º Deverão ser adotadas dez faixas etárias, observando-se a seguinte tabela:

I - 0 (zero) a 18 (dezoito) anos;

II - 19 (dezenove) a 23 (vinte e três) anos;

III - 24 (vinte e quatro) a 28 (vinte e oito) anos;

IV - 29 (vinte e nove) a 33 (trinta e três) anos;

V - 34 (trinta e quatro) a 38 (trinta e oito) anos;

VI - 39 (trinta e nove) a 43 (quarenta e três) anos;

VII - 44 (quarenta e quatro) a 48 (quarenta e oito) anos;

VIII - 49 (quarenta e nove) a 53 (cinquenta e três) anos;

IX - 54 (cinquenta e quatro) a 58 (cinquenta e oito) anos;

X - 59 (cinquenta e nove) anos ou mais.

Art. 3º Os percentuais de variação em cada mudança de faixa etária deverão ser fixados pela operadora, observadas as seguintes condições:

I - o valor fixado para a última faixa etária não poderá ser superior a seis vezes o valor da primeira faixa etária;

II - a variação acumulada entre a sétima e a décima faixas não poderá ser superior à variação acumulada entre a primeira e a sétima faixas.

III – as variações por mudança de faixa etária não podem apresentar percentuais negativos.

Assim sendo, não devem ser aplicadas ao benefício da recorrente as cláusulas e disposições contratuais correlatas ao antigo contrato de plano de saúde (não regulamentado), mas as disposições normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Portanto, o reajuste por faixa-etária somente deverá ser aplicado ao contrato da consumidora quando a parte completar 49 (quarenta e nove) anos, na data de 10 de fevereiro de 2025, nos termos da RN n° 63/2003 da ANS, e não em 2022, aos 46 (quarenta e seis) anos, como praticado pelo plano de saúde.

Portanto, entendo pela abusividade do reajuste aplicado à mensalidade do plano de saúde da recorrente em 2022, tendo em vista que as normas aplicadas ao contrato não preveem a incidência de reajuste por faixa-etária aos 46 (quarenta e seis) anos da beneficiária, o que estava previsto no contrato estipulado entre os litigantes.

Por conseguinte, a recorrente faz jus a restituição dos valores adimplidos indevidamente em favor da recorrida, o que deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para modificar a sentença e condenar a recorrida a restituir os valores adimplidos indevidamente pela recorrente quanto a mensalidade do plano de saúde, diante da abusiva aplicação do reajuste de faixa-etária de 65,21% (sessenta e cinco vírgula vinte e um por cento) no ano de 2022, data em que a beneficiária completou 46 (quarenta e seis) anos de idade. Sobre a condenação incidirá correção monetária pela taxa SELIC, a partir do desembolso de cada parcela (mensalidade) do plano de saúde.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)